Tribunal: STF
Processo: RE 1329191
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 2, Doc. 7):
    “MANDADO DE SEGURANÇA - Aposentadoria Especial do artigo 40, § 5º da C.F - Cargo de diretora de ensino - Impetrante que anteriormente a posse no cargo de direção exercia o cargo de professora - Tema 965 do STF - Conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio - Cargo de Diretor que integra o quadro do Magistério do Estado de São Paulo - Sentença concessiva da ordem mantida - Recurso desprovido e remessa necessária rejeitada.”
    No apelo extremo (Doc. 11), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, a parte recorrente alega ter o acórdão recorrido violado o artigo 40, § 1º, inciso III, alínea “a”, e § 5º, da Constituição Federal (com redação dada pela EC 20/1998), bem como o entendimento desta SUPREMA CORTE firmado no julgamento da ADI 3.772/DF. Sustenta, em síntese, que “a parte recorrida é detentora do cargo de coordenação e não de professora. Não obstante, pretende obter a aposentadoria especial docente no cogitado cargo de Diretora de Escola.” (fl. 4, Doc. 11).
    É o relatório. Decido. 
    O Tribunal de origem solucionou a controvérsia mediante os seguintes fundamentos (fls. 4-10, Doc. 7):
    “O caso em comento trata de Mandado de Segurança, no qual a impetrante explicita ter ingressado no quadro de Magistério da Secretaria de Estado da Educação de São Paulo em 11 de maio de 1992, contando, em 7 de junho de 2019, com 27 anos, 3 meses e 17 dias de tempo de serviço. 
    Aduz que nesse dia requereu a sua liquidação de tempo de serviço para fins de concessão de aposentadoria especial e abono de permanência junto à Diretoria de Ensino da Região de Bauru, pois preenchia os requisitos previstos no Artigo 40, §1º, inciso III, “a” e §5º, da Constituição Federal. Observa que, no entanto, seu pedido foi indeferido na data de 30 de julho de 2019, por ocupar a função de Diretora de Escola. 
    Sustenta que, além da docência, as funções de direção de unidade escolar, coordenação e assessoramento pedagógico também são consideradas como funções e magistério, nos termos da Lei nº 11.301/2006. 
    Pois bem. O artigo 40, “caput” e § 5º, dispõe que: 
    Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. (...) 
    § 5º - Os requisitos de idade e de tempo de contribuição serão reduzidos em cinco anos, em relação ao disposto no § 1º, III, "a", para o professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio. 
    Não obstante o enunciado da Súmula 726 do STF, a Lei Federal nº 11.301/2006 alterou o artigo 67, § 2º, da Lei nº 9394/96 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação, para constar que: 
    Art. 67. Os sistemas de ensino promoverão a valorização dos profissionais da educação, assegurando-lhes, inclusive nos termos dos estatutos e dos planos de carreira do magistério público: 
    (...) 
    § 2º - Para os efeitos do disposto no § 5º do art. 40 e no § 8º do art. 201 da Constituição Federal, são consideradas funções de magistério as exercidas por professores e especialistas em educação no desempenho de atividades educativas, quando exercidas em estabelecimento de educação básica em seus diversos níveis e modalidades, incluídas, além do exercício da docência, as de direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico. 
    O C. STF, por maioria, julgou parcialmente procedente a ADI 3772, com interpretação conforme para excluir a aposentadoria especial apenas aos especialistas em educação. O acórdão restou assim ementado: 
    […]
    Posteriormente, ao julgar o Recurso Extraordinário com Repercussão Geral nº 1.039.644/SC - Tema 965, o STF estabeleceu que: 
    “EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DOS PROFESSORES (CONSTITUIÇÃO, ART. 40, § 5 º). CONTAGEM DE TEMPO EXERCIDO DENTRO DA ESCOLA, MAS FORA DA SALA DE AULA. 
    1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3º, da Constituição, a questão acerca do cômputo do tempo de serviço prestado por professor na escola em funções diversas da docência para fins de concessão da aposentadoria especial prevista no art. 40, § 5º, da Constituição.
    2. Reafirma-se a jurisprudência dominante desta Corte nos termos da seguinte tese de repercussão geral: Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio.
    3. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC. Jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmada, nos termos do art. 323-A do Regimento Interno”
    Possível depreender-se contar como tempo de efetivo exercício ao professor, para fins da concessão de aposentadoria especial do artigo 40, § 5º da Constituição Federal, os exercidos em atividade de direção de atividade escolar. 
    Da simulação de tempo de serviço juntada às fls. 27/29 dos autos consta que, antes de tomar posse no cargo de direção, a impetrante exercia o cargo de professora. 
    Ademais, a Lei Complementar Estadual nº 836/97, que institui Plano de Carreira, Vencimentos e Salários para os integrantes do Quadro do Magistério da Secretaria da Educação e dá outras providências correlatas, dispõe que: 
    […]
    Destarte, tem-se que o cargo de Diretor de Escola integra, no estado de São Paulo, o quadro do Magistério, na classe de suporte pedagógico; não havendo que se falar que se trata de cargo de especialista. 
    Nesse sentido já decidiu esta 8ª Câmara de Direito Público: 
    […]
    Portanto, de rigor ser mantida a r. sentença que concedeu a ordem.”
     Quanto à matéria, esta SUPREMA CORTE, no julgamento da ADI 3.772/DF, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 27/3/2009, fixou entendimento de que:
    “I – A função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar. II - As funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5º, e 201, § 8º, da Constituição Federal”. 
    Posteriormente, no julgamento do RE 1.039.644, de minha relatoria, DJe de 13/11/17, julgado sob o rito da repercussão geral (Tema 965), o entendimento supra foi ratificado: Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio.
    Logo, verifica-se que o acórdão recorrido seguiu a jurisprudência pacífica da CORTE.
    Por fim, a verificação do cumprimento dos requisitos para concessão de aposentadoria especial demandariam o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação local que rege a matéria, providências vedas nesta sede recursal. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 280 (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário), desta CORTE. A propósito, veja-se o seguinte precedente:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. MAGISTÉRIO. ALEGADA OFENSA CONSTITUCIONAL DEPENDENTE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (RE 889485 AgR/MG, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 28/08/2015)
    No mesmo sentido: ARE 1.152.085/MG, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 3/9/2018; ARE 1.144.085/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 23/8/2018; ARE 1.144.048/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe De 14/8/2018. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 23 de junho de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente